Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-50.2020.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002300-50.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEREZINHA CORNELIO DA SILVA - CPF: 292.801.921-91 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interpostos por TEREZINHA CORNELIO DA SILVA, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória por dano moral ajuizada contra o BANCO BMG SA,

Na origem, a parte autora alegou celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendida com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Aduz que foi “ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Requer a declaração de nulidade do contrato, liberação da reserva de margem consignável de 5%, suspensão dos descontos, extinção das obrigações, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.

O banco réu foi citado e apresentou contestação. No mérito, esclarece que houve contrato celebrado entre as partes. Requereu a improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'No mérito, a requerente impugna a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, pois tinha a intenção de celebrar simples empréstimo consignado.

(...)

O contrato objeto dos autos foi juntado na contestação.

Nesse instrumento é possível verificar em seu título a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

Verifica-se ainda que o contrato juntado possui até cópia da documentação pessoal da parte autora, não havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”.

Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade.'

Inconformada, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo a existência de cerceamento de defesa frente à inexistência da audiência de instrução.

No mérito, sustentou que houve desacerto da decisão, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços do apelado, já que não lhe prestada informação adequada.

Que é idoso, e que devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária.

Que não foi beneficiado com o valor do empréstimo.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade para declarar inexistente o empréstimo consignado, bem como para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de danos morais, e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por TEREZINHA CORNELIO DA SILVA, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória por dano moral ajuizada contra o BANCO BMG S.A.

I – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente a parte autora/apelante aduziu preliminar de cerceamento de defesa, em razão de não ter oportunizado a produção de provas, ou a realização da audiência de instrução.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Assim, Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa, razão pela qual nego a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

Com efeito, in casu, a parte autora nega que solicitou contratação de Empréstimo Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora/apelante firmou o “CONTRATO DE EMPRESTIMO" com o banco apelado, consoante se observa do id. 134973052 -

Verifica-se também que consta a rubrica e a assinatura da autora em todas as laudas/folhas do citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração.

Por fim, restou demonstrado que o valor do empréstimo foi depositado na conta bancária da própria parte recorrente, junto ao Banco Itaú, conta corrente 5846-7, agencia 662-9.

Assim, tendo em vista que o valor foi depositado diretamente na conta bancaria da própria recorrente, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Assim, restou evidente a existência da relação contratual entre as partes.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022